Tribunal: TJPA
Processo: 0056656-49.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056656-49.2015.8.14.0401

APELANTE: NATALINO PANTOJA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÕES LEGITIMA DEFESA ANTECIPADA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REFORMA DA FRAÇÃO APLICADA A TÍTULO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO). ORIENTAÇÃO DO STJ. PENA FINAL REDIMENSIONADA. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0056656-49.2015.8.14.0401
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.

APELANTE
: NATALINO PANTOJA DA SILVA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Natalino Pantoja da Silva, inconformado com os termos da r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (
Num. 6889968 - Págs. 3 e 4)
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do CPB, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos dada legítima defesa antecipada, inexigibilidade de conduta diversa. Alternativamente, alegou necessidade de desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, pediu a redução de sua pena-base ao mínimo legal e aumento da fração aplicada a título de atenuante de confissão espontânea (
Num. 17380448 - Págs. 1 a 14
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 17380449 - Págs. 1 a 9
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 17419496 - Págs. 1 a 11
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA ANTECIPADA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
APTA A DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, posto que o apelante teria agido em legítima defesa e não poderia ter agido diversamente, tenho por rechaçá-los.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pelos laudos de perícia de levantamento de local de crime e fotografias acostadas (
Num. 6888880 - Págs. 2 a 4, Num. 6888881 - Págs. 1 a 6, Num. 6888882 - Págs. 1 e 2, Num. 6888884 - Págs. 1 a 6, Num. 6888886 - Págs. 1 a 7)
e necroscópico nº 2016.01.001039-TAN (
Num. 6888923 - Págs. 5 e 6)
, esse o qual concluiu que o óbito da vítima Rafael William Lima Garcia se houve em decorrência de “
hemorragia interna devido ferida pérfuro-contusa por projétil de arma de fogo no abdômen
”.

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e associadas aos depoimentos prestados no curso judicial, sobretudo dos policiais militares Luiz Stanley Marques Nascimento e Luciano dos Santos Carvalho Júnior (
Num. 6889337 - Pág. 1 e Num. 6889340 - Pág. 1, respectivamente)
, devidamente referenciados na peça de alegações finais da acusação (
Num. 6889409 - Pág. 2):

“As testemunhas e policiais militares Luiz Stanley Marques Nascimento e Luciano dos Santos Carvalho Júnior, quando ouvidos em juízo às fls. 341 e s/n (mídia), respectivamente, afirmam que não presenciaram o momento da ocorrência do fato delituoso, uma vez que estavam em via pública e foram acionados por um motociclista o qual informou sobre o crime de homicídio e deu as características do autor, tendo estes seguido em perseguição ao réu e ao encontrarem efetuaram a prisão em flagrante e naquele momento ele confessou a autoria criminal”.

Apurou-se que o homicídio se houve em via pública e, consoante apontado pelo
parquet
na referida peça de alegações finais, “
no laudo de necropsia o perito descreve os trajetos dos projéteis, emergindo que a vítima foi executada sem chance de defesa, porquanto foi surpreendida por oito tiros, disparados à distância e de trás para diante, ou seja, demonstra claramente que o réu não conteve a injusta agressão, mas passou da posição de agredido para agressor
”.

A versão apresentada pela acusação de fato encontra amparo no laudo necroscópico acima mencionado, o qual descreveu:
“Lesões Externas – oito feridas pérfuro-contusas com zona de contusão e enxugo, com trajeto dos projéteis de trás para diante localizadas nas seguintes regiões: infraescapular esquerda (4); glútea esquerda (2); femural posterior esquerda (2)”
.

Assim, diante desse cenário, não há como se conceber que o recorrente agiu em legítima defesa, qualquer que seja sua modalidade, nem que não pudesse agir de forma diversa, dada a pluralidade de disparos de arma de fogo desferida e o trajeto de trás para frente.

Nessa esteira, também não há que se falar em desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, pois quem desfere 8 (oito) disparos de arma de fogo não visa apenas lesionar a integridade física, mas sim ceifar a vida de outrem

Como se vê, o conjunto probatório, harmônico e coerente, dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
NATALINO PANTOJA DA SILVA,
nos termos do art.
121,
caput
, do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, para reduzir a pena-base ao mínimo legal e aplicar maior fração a título de atenuante de confissão espontânea, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6889968 - Págs. 3 e 4
):

“A pena cominada ao crime de Homicídio é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com vários disparos de arma de fogo, conforme laudo de necropsia de fls. 290, dos autos; não possui antecedentes criminais; é primário na forma da Lei; conduta social não avaliada nos autos, a meu ver, favorável ao acusado; personalidade também não avaliada nos autos, também, a meu ver favorável ao acusado; os motivos, conforme apurado nos autos, o réu cometeu o crime em virtude de uma discussão entre este e a vítima; as circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, no final da tarde, em meio a várias pessoas, por quem teria o dever funcional de proteger a sociedade contra a violência e contra cometimentos de crimes; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo por ser a vítima um jovem e ter o crime sido cometido por um policial militar, a quem compete o dever de resguardar a vida e a preservação da ordem pública; comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime; assim, fixo a PENA BASE em 13 (treze) anos de reclusão.

Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do crime em Plenário, pelo que diminuo a pena aplicada anteriormente em 01 (um) ano de reclusão. Não existe nos autos circunstância agravante.

Não existem, nos autos, causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu NATALINO PANTOJA DA SILVA à pena de 12 (doze) anos de reclusão, que deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 4 (quatro) – culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
todas
com fundamentação idônea, sólida e amparada em dados concretos colhidos nos autos, extrínsecos ao tipo penal incriminador de homicídio simples.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque
remanescentes as 4 (quatro) fundamentações desfavoráveis
, justa, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em
13 (treze) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), todavia, não justificou a redução em fração menor que 1/6 (um sexto) consoante a orientação pacificada pelo STJ, razão a qual entendo assistir o pleito defensivo neste ponto.

Assim, aplicando a referida atenuante na fração paradigma de 1/6 (um sexto), encontro a nova pena intermediária, que torno definitiva, justa e razoável, ante a ausência de outas variáveis,
de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena do recorrente para 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

É o voto
.

Belém, 11/06/2024